Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704015-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A AGRAVADO: AUTO POSTO SOLAR LTDA, EXITO AUTO POSTO LTDA, SAO JORGE AUTO POSTO LTDA - ME, AUTO POSTO ITICAR LTDA - EPP, AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME, LUIZ CARLOS DOS REIS, KARINE GUIMARAES TORRES D E S P A C H O Ante o dever de estimulação à autocomposição a qualquer tempo (art. 3o, §§2o e 3o, e 139, V, do CPC), e tendo em vista a suspensão do processo de origem para fins de viabilização de composição entre as partes, defiro o sobrestamento do presente recurso pelo prazo pleiteado. Após o decurso, intime-se a agravante PETROBRÁS para se manifestar quanto à eventual permanência de interesse recursal no julgamento do presente agravo. I. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora